Tribunal: STF
Processo: AI 608006
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-06-23
Data de publicação: 2009-06-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS MODIFICATIVOS. PROVIMENTO DE AGRAVO 
   DE INSTRUMENTO DETERMINANDO A SUBIDA DOS AUTOS PARA MELHOR EXAME 
   DO APELO EXTREMO. RAZÕES DO RECURSO DE AGRAVO QUE NÃO ATACAM OS 
   FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.  NÃO-INCIDÊNCIA DA SÚMULA STF Nº 
   289.  
 	
Embargos de declaração acolhidos para, 
   conferindo-lhes excepcional efeito modificativo, dar provimento 
   ao agravo regimental do ora embargante, afastando, na espécie, a 
   incidência da Súmula STF nº 289, e, por conseguinte, negar 
   provimento ao agravo de instrumento da parte embargada.